Tribunal: TJPA
Processo: 0002064-28.2008.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0002064-28.2008.8.14.0051
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 2ª vara cível e empresarial de Santarém/PA
Apelante (e apelado): MARIA AMELIA RIBEIRO DAMASCENO
Advogado: Benones Agostinho do Amaral - OAB/PA nº 9.592
Apelante (e apelado): RAIMUNDO LOBATO COSTA
Advogado: ABDON RODRIGUES PANDUTO - OAB/PA nº 10.084-B
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. JUSTA POSSE DA AUTORA COMPROVADA. ESBULHO COMPROVADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
PEDIDO MAL FORMULADO DE INDENIZAÇÃO VEICULADO NA EXORDIAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO QUANTO AO PEDIDO. INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Tratam-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas pelas partes RAIMUNDO LOBATO COSTA e MARIA AMELIA RIBEIRO DAMASCENO, respectivamente, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Santarém/PA (fls. 158/162), nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida pelo esposo falecido da apelante, Sr. MANOEL PEREIRA DAMASCENO, tendo o magistrado julgado procedente a demanda para determinar a reintegração do imóvel situado à rua Felisberto Camargo, esquina com Vila Gaúcha, s/nº, Bairro Centro, lote 0046, quadra 007, Município de Belterra/PA.

Em suas razões recursais (fls. 177/187), o réu alega ter havido erro na valoração das provas por parte da instância
a quo
, que reconheceu a justa posse do autor, quando, em verdade, o verdadeiro e justo possuidor do imóvel seria ele. Entende que a reanálise dos autos confirmará suas alegações, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Contrarrazões da autora às fls. 193/196, nas quais ela refuta os argumentos do réu, pugnando pela manutenção da procedência do pedido.

Através de recurso adesivo de fls. 197/200, a autora também manifesta sua irresignação com o julgado no que tange ao capítulo da sentença em que fora condenada ao pagamento de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que tal pedido não fora veiculado pela parte contrária, não podendo ser reconhecido de ofício pelo julgador.

A este recurso o réu não apresentou contrarrazões (fls. 204)

Processo redistribuído a mim às fls. 209.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial apresentou parecer de fls. 214/222, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade de ambos.
II - DO RECURSO PRINCIPAL DO RÉU -
ERROR IN JUDICANDO
- PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE DO APELANTE.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em reapreciar a quem pertence a justa posse do imóvel situado à rua Felisberto Camargo, esquina com Vila Gaúcha, s/nº, Bairro Centro, lote 0046, quadra 007, Município de Belterra/PA. Isso porque a autora alega que seu marido adquiriu o imóvel de Gilberto Lobato Costa, sobrinho do réu, em 15.03.2000, momento em que passou a exercer a posse sobre o imóvel, enquanto o réu alega ter recebido referido terreno em doação de seu pai, como antecipação de sua legítima, em março de 2007, a partir de quando passou a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Pois bem. Como meio de provas de suas alegações, o autor e a autora trouxeram aos autos recibo de compra e venda do imóvel, assinado por Gilberto Lobato Costa em 15.03.2000, porém sem firma reconhecida; Boletim de ocorrência noticiando o esbulho em 06.02.2008; Guia de recolhimento de ITBI (fls. 13) e cálculo municipal (fls. 14), ambos datados do ano de 2008 somente. Mais à frente, juntou ofício da prefeitura de Belterra/PA, comunicando a venda do imóvel de Gilberto para o autor, porém datado de 2008 (fls. 72), além de fotos do imóvel após a desocupação (fls. 76/77).

Considerando insuficientes tais elementos para concessão da liminar, o juízo de origem designou audiência de justificação, sendo ouvidas as seguintes testemunhas:

Maria Aurea Lobato Costa,
a qual informou que é irmã do réu e tia do Sr. Gilberto, que teria vendido o terreno. Confirmou a negociação, enxergando no autor o verdadeiro proprietário do imóvel. Segundo ela, este nunca residiu no local, porém sempre zelou pelo bem, mantendo picos para delimitá-lo e mandando que se fizesse sua limpeza, além de realizar plantações nele. Negou que o imóvel pertencesse a seu pai, pois a casa deste ficava distante do local. Segundo ela, o terreno nunca fora de Tilia, sua irmã e mãe de Gilberto.

Gilberto Lobato Costa,
por sua vez, confirmou ter vendido o imóvel ao autor no ano de 2000, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais. Não soube dizer se o autor chegou a realizar benfeitorias no local, porém afirmou que o réu sim o fez, plantando na área.

Por fim, foi ouvido
Miguel de Oliveira Silva,
o qual disse conhecer o autor há mais de 09 (nove) anos e que este sempre que vai a Belterra/PA, fica hospedado em sua casa. Segundo ele, o imóvel objeto do litígio fica a cerca de 900 (novecentos) metros de sua casa e que encontrava-se ocupado pelo réu há aproximadamente um ano e três meses, muito embora, antes disso, o autor sempre tivesse cuidado e zelado pelo imóvel. Soube informar que o autor adquiriu o terreno em 2000, tendo plantado no local arroz e mandioca. Asseverou que o autor ficou um tempo sem visitar o terreno devido a um acidente sofrido e que, depois disso, o réu edificou no local e realizou plantação de várias espécies.

Após referida audiência, o juízo concedeu a liminar pleiteada (fls. 39/41).

Às fls. 43, consta certidão do juízo informando o cumprimento da medida liminar e noticiando a existência de diversos plantios no local.

Como meios de prova de suas alegações, o réu apresentou comprovante de água em seu nome, indicando o endereço do imóvel em litígio às fls. 54; declaração assinada por agente administrativo da base física de Belterra/PA, afirmando que Izidoro Antônio da Costa transferiu o terreno a sua filha Tilia Lobato Costa Cardoso em 16.01.1991 (fls. 55), porém não indica a natureza da transferência; certidão de quitação eleitoral indicando o endereço do réu à Vila Piquiá, nº 83, Belterra/PA (fls. 56), o que não coincide com o endereço de fls. 55; declarações assinadas por supostas testemunhas da doação do imóvel ao réu (fls. 57/59); termo de rescisão de contrato de trabalho datado de 15.01.2009, sem maior valor probatório para a lide (fls. 60); fotos do imóvel (fls. 61/66 e 128/131), atestando as benfeitorias no local.

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, vislumbro provas da justa posse do autor, seja por meio da documentação apresentada, seja pela prova testemunhal coletada. Isso porque o recibo de compra e venda de fls. 11 encontra-se amparado pelos demais elementos, indicando que o autor realmente adquiriu a posse do bem em março de 2000, quando passou a limpar a área referida, por ela zelando, para realização de seu plantio. O réu somente ingressou no terreno em meados de 2008, sem apresentar justo título para tanto.

O réu apresentou declarações de diversas pessoas, atestando a ciência da doação do imóvel de Seu Izidoro ao réu, todavia, somente um dos declarantes compareceu em juízo para testemunhar, que foi o Sr. Rosynaldo Raymundo, o qual sequer confirmou a doação do imóvel, limitando-se a afirmar conhecer o pai do réu e que este fazia plantios no local. Não soube informar se houve divisão do terreno. Não desmentiu a negociação do terreno noticiada pelo autor. Seu valor probatório limitou-se a comprovar as benfeitorias realizadas pelo réu no terreno. Frise-se, ainda, que a despeito de a declaração de fls. 57 ter sido por ele assinada, apresenta grafia diversa de seu nome, o que denota ter sido elaborada por terceiros para mera coleta de sua assinatura.

As demais testemunhas, todavia, foram uníssonas em confirmar a venda do imóvel ao autor e sua família, além de confirmarem a posse pela parte, que limpava o terreno, plantava na área e zelava pelo bem, não havendo fundamento para desacreditar que exercesse a justa posse sobre ele.

Os outros elementos de prova contidos nos autos, tais como fotos das plantações, declarações, etc., comprovam sim as benfeitorias realizadas, as quais tiveram sua indenização determinada em sentença, porém de modo algum refutam o direito da autora à reintegração pedida.

Dessa feita, diante da realidade construída a partir dos elementos probatórios, tenho que a justa posse do terreno pertence ao autor, que o adquiriu de junto a Gilberto, filho de Tilia, que o recebeu do pai do réu. Ainda que a propriedade do bem não seja discutida nos presentes autos, tal negócio jurídico acaba por demonstrar a aquisição da posse do imóvel, a partir de quando o autor iniciou a limpeza e manutenção da área. Sendo assim, o posterior ingresso do réu no imóvel, muito antes de configurar sua posse, configura verdadeiro esbulho, pois a detenção decorreu de uma invasão.

Ademais, como já há muito assentado na doutrina e jurisprudência, eventual invasão configura aquisição clandestina (ou violenta, conforme o caso) da posse, de modo a degradar a detenção, impedindo a tutela jurisdicional de tal situação fática. Quanto à natureza de tal posse, diz a doutrina de Venosa:
Posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas, artimanhas e ardis. Quem tem a posse justa não tem necessidade de ocultá-la. É no momento da aquisição da posse que se avalia a clandestinidade. Não é clandestina a posse obtida com publicidade e posteriormente ocultada. A inventividade humana para transgredir o justo é infinita. Examina-se o estado de clandestinidade no caso concreto. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, porque o conceito é objetivo, como vimos. Para a clandestinidade da posse, é bastante que o possuidor esbulhado não o saiba: ¿a posse clandestina se estabelece às caladas, às ocultas daquele que tem interesse em preservá-la¿ (Pontes, 1977:69) É o ato de possuir clandestinamente que vicia a posse.

A clandestinidade da posse do recorrente diante do autor impede a sua proteção jurídica, pois o Direito não protege situações de ilicitude. É verdade que as demandas possessórias buscam resguardar estado de fato, tutelando-se uma aparência de propriedade, que pode mesmo não existir, porém tal proteção pressupõe uma situação de legalidade, sob pena dela ser afastada, como
in casu
.

A jurisprudência pátria, seguindo entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp nº 219-579/DF, reconhece a natureza clandestina ou violenta da posse obtida mediante invasão, impossibilitando sua proteção jurídica, senão vejamos:
PROCESSUAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - INVASÃO - POSSE - ATO CLANDESTINO OU VIOLENTO - PODER DE POLÍCIA - CÓDIGO CIVIL, ARTs. 65 e 497. I - O Art. 65 do Código Civil não veda ao Distrito Federal o exercício do poder de polícia em relação ao uso dos imóveis urbanos, nem outorga posse a invasores confessos. A ampliação do dispositivo legal, evidentemente o maltratou. II - Em nosso direito positivo vige a regra de que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos" (CC, Art. 497). Ora, a invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse.
(STJ REsp 219.579/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2000, DJ 04/12/2000, p. 55)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 1, p. 133):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM APELA
ÇÃ
O. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVASÃO DE IMÓVEL CONSTRUIDO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CLANDESTINIDADE. ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. [...] 3. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, os próprios embargantes afirmaram que o apartamento, que não tinha sido ainda comercializado, foi objeto de invasão, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da posse. 4. "A invasão é necessariamente clandestina ou violenta, não pode, assim, gerar posse". (RESP 199900539656, HUMBERTO GOMES DE BARROS, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:04/12/2000 PG:00055) [...]
(STF - RE: 1186952 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: DJe-063 29/03/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE ALEGAM OS AUTORES SEREM PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL QUE TERIA SOFRIDO ESBULHO POR PARTE DE FAMÍLIAS APOIADAS POR MILICIANOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 130 DO CPC, E NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO PODE ENTENDER PELA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, SEM QUE ISSO CARACTERIZE CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE APONTA A INVASÃO COLETIVA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CONSOANTE ORIENTAÇÃO DA E. CORTE SUPERIOR: A INVASÃO É NECESSARIAMENTE CLANDESTINA OU VIOLENTA, NÃO PODE, ASSIM, GERAR POSSE (STJ RESP 219/579)
COMPROVADA A INVASÃO COLETIVA, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.¿
(TJ-RJ - APL: 00051523820078190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. SUPRIMENTO. OUTORGA UXÓRIA CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE SANÁVEL. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR VIA DA USUCAPIÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. No caso dos autos, a falta de citação da esposa do Réu/Apelante foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ocasião em que ofereceu contestação, não configurando nulidade processual. 2. A ausência de concessão da

outorga ux
ó
ria

, para a propositura da a
çã
o de usucapião (artigo 10, caput, do CPC/1973, vigente à época), constitui nulidade relativa, o que permite a regularização do feito. No caso em comento, tendo a esposa do Autor/Apelado apresentado a sua procuração e requerido o seu ingresso na lide, não há falar-se em nulidade.
3. Não induzem posse os atos de mera permissão, ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos. A invasão é necessariamente clandestina, ou violenta, não podendo, assim, gerar posse. Precedente do STJ.
4. Existindo confissão do próprio Autor/Apelado, que invadiu o imóvel dos Réus/Apelantes, sabendo que eles se encontravam no Estado de São Paulo, tal ato é clandestino e não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva originária, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada, em sua totalidade, para ser julgado improcedente o pedido inicial da ação de usucapião. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - AC: 01154090920078090113, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 09/02/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2214 de 20/02/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ABANDONO PELA AUTORA - AUSÊNCIA PARA TRATAMENTO DA MÃE - INVASÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA - CLANDESTINIDADE - POSSE INJUSTA - ESBULHO DEMONSTRADO - DATA CONFESSADA PELA REQUERIDA QUE CORRESPONDE AO AFIRMADO NA INICIAL - DOMÍNIO - IRRELEVÂNCIA NA PRESENTE DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- ¿Não constituem abandono a ausência de contato físico sobre o bem, nem o seu afastamento temporário por circunstâncias alheias à vontade.¿ (TJ-SP - APL: 00168945020118260007 SP 0016894-50.2011.8.26.0007, Relator : Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/08/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2014).
2- O Código Civil considera como possuidor ¿todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¿ (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que ¿não for violenta, clandestina ou precária¿ (art. 1.200, CC). 3- ¿A questão dominial é irrelevante para a demanda possessória, de forma que não tem o condão de lhe garantir a proteção reintegratória quando não há nos autos prova suficiente da existência da posse anterior.¿
(AI 72042/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016).
(TJ-MT - AC: 00383957220118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Destarte, considerando as provas carreadas aos autos e dentro do exercício do livre convencimento motivado, entendo comprovada a justa posse do autor, motivo porque confirmo a sentença impugnada em todos os seus termos, para manter a ordem de reintegração do imóvel situado à rua Felisberto Camargo, esquina com Vila Gaúcha, s/nº, Bairro Centro, lote 0046, quadra 007, Município de Belterra/PA.

II - DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
ANTE A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS SEM PEDIDO NA EXORDIAL.

A autora pugna pela reforma da sentença no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização das benfeitorias realizadas pelo réu no imóvel objeto da reintegração de posse. Isso porque este não teria elaborado pedido nesse sentido. Pleiteou tão somente a avaliação das benfeitorias e a eventual retenção, o que, segundo ela, não daria margem à condenação.

Em outras palavras, a autora alega que a sentença é
extra petita,
pois teria concedido tutela jurisdicional diversa da pleiteada, violando, assim, o princípio da congruência, que exige do julgador a vinculação aos limites objetivos estabelecidos pelas partes na lide, positivado por meio do antigo art. 460 do CPC/73.

Pois bem. Em que pese a má elaboração da peça exordial no que toca ao pedido de indenização das benfeitorias realizadas, entendo que referido pedido é sim veiculado, seja por meio da fundamentação, seja pelo pedido em si, senão vejamos. Às fls. 48 dos autos, ao tratar da boa-fé de sua posse, o réu argumenta: ¿
Ante ao exposto, pugna pelo acolhimento da suspensão da medida liminar, pelo direito de retenção, mediante indenização¿.
No pedido (fls. 50), requer: ¿
Que seja feita uma avaliação a respeito do valor das benfeitorias e o plantio de diversas árvores frutíferas realizadas pelo requerido por se constituir fruto de um trabalho árduo realizado pelo mesmo¿.

Em réplica da autora às fls. 68, esta afirma: ¿
Alega que, além da casa, plantou inúmeras árvores frutíferas e que, por esse motivo, se não tiver direito ao imóvel, que pelo menos seja concedida a indenização das benfeitoras necessárias e úteis.¿.
Significa dizer, até mesmo a parte recorrente vislumbrou na peça defensiva o pedido contraposto de indenização, nos termos do art. 922 do antigo código de processo civil de 1973, vigente à época, que dizia:
Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Mais à frente, em sede de alegações finais, o réu assim concluiu:
Examinados os aspectos fáticos e sua abordagem perante o Direito a que corresponde, espera o contestante, confiante nos elevados conhecimentos e na acuidade que sempre norteou as decisões de Vossa Excelência, seja a presente ação julgada improcedente, condenando-se a autora, nas custas e honorários advocatícios, bem como alternativamente, neste ponto, de remota possibilidade, diante da prova dos autos, a condenação ao pagamento das benfeitorias existentes por ocasião do despejo liminar do requerido, devidamente atualizadas até o seu efetivo pagamento.

Invoco aqui a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, sendo pacífico hoje que o rigor das formas não pode se sobrepor à finalidade de pacificação social do processo, permitindo a aplicação do direito material de modo legítimo, mediante exercícios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal como um todo.
In casu,
ainda que mal formulado, o pedido de indenização resta evidente, tendo inclusive a autora exercido plenamente o contraditório ao impugnar, por meio da réplica, o referido pedido.

Dessa feita, constante na exordial o pedido e evidente a intenção da parte ao longo de toda a instrução processual, tendo as partes realizado atividade probatória sob o crivo do contraditório, tendentes a atestar e refutar a ocorrência de benfeitorias e a eventual necessidade de indenização, consoante despacho saneador de fls. 119, audiência de instrução e julgamento às fls. 140/143, entre outros elementos dos autos, entendo que não assiste razão à apelante. Sendo assim, mais uma vez, entendo irretocável a sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
tanto à Apelação Cível interposta pelo réu quanto à Apelação Cível Adesiva interposta pela autora, todos por ausência de fundamento fático ou jurídico a ensejar a reforma da sentença.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR